Tribunal: TJSP
Processo: 2236373-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS E AFASTAMENTO DO CARGO. INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Alegação do Ministério Público de que os demandados, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Atibaia, praticaram atos de improbidade administrativa consistentes na elaboração e sanção de leis com o objetivo de burlar o cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS E AFASTAMENTO DO CARGO. INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Alegação do Ministério Público de que os demandados, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Atibaia, praticaram atos de improbidade administrativa consistentes na elaboração e sanção de leis com o objetivo de burlar o cumprimento de decisões do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, em sede de ADI, em benefício de terceiros, mediante expedição de portarias de nomeação de funcionários em cargos em comissão e de confiança. Pretensão do autor à reforma de decisão que indeferiu o pedido liminar visando à imediata declaração de indisponibilidade dos bens dos réus e o respectivo afastamento dos cargos. Descabimento. Conquanto o parâmetro para a indisponibilidade possa corresponder aos vencimentos adimplidos aos cargos e empregos suposta e irregularmente criados, não se pode assegurar, livre de dúvidas, que as contratações tenham efetivamente causado dano ao Município. A existência de dúvida razoável sobre a lesão ao erário ou, ao menos, sobre o seu alcance, inviabiliza, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da pretensão ministerial à indisponibilidade de bens. No mais, o afastamento liminar do Prefeito e do Vice-Prefeito é medida drástica e desproporcional, que pode acarretar prejuízos ao Município de Atibaia. Decisão mantida. Recurso não provido.